Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA N° 73/2010 DO TJDFT E PROVIMENTO No 09 DA CORREGEDORIA/TJDFT. TRÂNSITO EM JULGADO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. DETERMINAÇÃO QUE FAVORECE O EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Segundo o entendimento do Relator, capitaneado de forma reiterada pela egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, no caso de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 791, inciso III, do CPC/73 (artigo 921, inciso III, do CPC/2015), com a suspensão do Feito e não a extinção da Execução, com fundamento na Portaria no 73/2010 deste TJDFT.
2 – Ressalvado o entendimento do Relator quanto à matéria de fundo (Portaria Conjunta no 73 e Provimento no 9), é certo que, tendo a sentença extintiva transitado em julgado, seus comandos hão de ser respeitados. Assim, como pode ser extraído da leitura da sentença, foi determinada a liberação das penhoras, o que significa desconstituir ou retirar a constrição (penhora) e, desse modo, liberar (livrar) o patrimônio do Devedor que estava bloqueado. Observe-se que, conforme os termos utilizados na sentença (“Liberem-se eventuais penhoras”), não foi determinado o levantamento da importância pelo Credor, mas sim a liberação da penhora, que favorece, por óbvio, o Devedor.
3 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não se verifica no caso em análise.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.